Tribunal: TJSP
Processo: 1002682-77.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002682-77.2020.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é embargada DILCE BASTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002682-77.2020.8.26.0011/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1002682-77.2020.8.26.0011/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Sul America Cia de Seguro Saude
Embargado: Dilce Bastos de Oliveira
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1002682-77.2020.8.26.0011
Juiz(íza) Prolator(a): Rosana Moreno Santiso
VOTO no 14906
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde –
Apontamento de contradição e omissão – Ausência de vícios do
art.
1.022,
CPC
–
Pré-questionamento
de
normas
infraconstitucionais – Desnecessidade de manifestação explícita –
Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls.370/377, que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta pelo embargante, para manter a
sentença.
Aduz a parte embargante que houve contradição e
omissão no r. acordão, no que se refere a violação do artigo 421 do Código Civil
que embasa a inviabilidade da pretensão da embargada na manutenção do plano
sem possuir elegibilidade, e quanto à majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência, tendo em vista o desprovimento do recurso de apelação de fls.
329/339 interposto pela embargada.
Pede a parte embargante o pré-questionamento da
matéria para fins de apreciação de recurso pelas instâncias superiores.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002682-77.2020.8.26.0011/50000 - 3
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As apelações foram julgadas, conforme seguinte
ementa:
“PLANO DE SAUDE. Morte do titular do plano.
Remissão por três anos, após rescisão do contrato. Caráter de
continuidade. Lei 9.656/98, artigos 1° e 13. Cláusula omissa que não
alerta sobre o custo do novo contrato a ser celebrado por ocasião do
término do período de remissão. Abusividade. Art 47 do CDC.
Clausulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor. Em caso de morte do titular, o cônjuge dependente tem
direito de optar pela migração para outro plano ou permanecer com as
mesmas cláusulas e condições vigentes na data do óbito. Beneficiária
que possui 86 anos de idade. Art 30, § 3°, da Lei 9.656/98.
Precedentes. MENSALIDADE. Valor cobrado que corresponde ao
praticado para a mesma entidade de classe do titular falecido,
compatível com a faixa etária da autora e de mercado. DANOS
MORAIS. Não devidos. Descumprimento contratual. Mero dissabor.
Autora mantida no plano, nos termos de liminar, sem notícias de
recusa atendimento. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recursos não providos”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002682-77.2020.8.26.0011/50000 - 4
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
As matérias que segundo a parte embargante devem
ser objeto de pré-questionamento foram apreciadas no acórdão, o que significa
que este não padece de erro, omissão, contradição ou obscuridade, devendo,
pois, serem rejeitados os embargos de declaração.
Conforme
anuncia
a
jurisprudência,
mostra-se
“'desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que
envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento,
basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp
760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp
no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013).
Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a decisão judicial deve conter o fundamento jurídico
que nutriu o convencimento do juiz, e não necessariamente a fundamentação
legal: “Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que não
aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do art. 535 do Código de
Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio,
afigurando-se dispensável que tivesse examinado uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline
as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais” (4a Turma, AgRg no AREsp no
385.783/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 08.5.2014).
Como bem observou o Ministro Og Fernandes, “Não
viola o art. 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação
jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pelo agravante, para decidir de modo integral a
controvérsia” (2a Turma, AgRg no AREsp no 523.342/RJ, 9.9.2014).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002682-77.2020.8.26.0011/50000 - 5
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora